Tribunal: TJES
Processo: 5019120-08.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019120-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON SOUZA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. O impetrante alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, sustentando que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laborativa e tem filha recém-nascida que depende de seus cuidados, requerendo sua liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação que decretou a prisão preventiva; e (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para revogar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo na prova da materialidade e nos indícios de autoria, considerando a apreensão de aproximadamente 230 gramas de crack em situação de flagrante, sendo a conduta atribuída ao paciente e ao corréu.

4. A fundamentação do decreto prisional é idônea, ressaltando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida, além das circunstâncias específicas do caso, como o transporte do entorpecente entre municípios, demonstrando periculosidade e risco de reiteração delitiva.

5. A necessidade da prisão cautelar está justificada na garantia da ordem pública, conforme previsão do art. 312 do CPP, sendo insuficientes, na hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e trabalho) não afastam a decretação ou manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta imputada e dos riscos identificados no caso.

7. Não cabe ao Tribunal avaliar, de forma antecipada, eventual desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena a ser aplicada, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decretação da prisão preventiva é válida e fundamentada na gravidade concreta do delito, especialmente pela quantidade e natureza da droga apreendida, bem como na necessidade de garantir a ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Não cabe ao Tribunal realizar antecipação da pena futura para avaliar eventual desproporcionalidade da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 e 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

1. STJ, RHC 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 27/06/2022.

2. TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, julgado em 27/10/2021, publicação em 08/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JEFERSON SOUZA DE JESUS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA que, nos autos do processo nº 0002841-82.2024.8.08.0048, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalha com acabamento de construção e possui uma filha recém-nascida que depende dos seus cuidados. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 11311951).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11367730).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11557506).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JEFERSON SOUZA DE JESUS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA que, nos autos do processo nº 0002841-82.2024.8.08.0048, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalha com acabamento de construção e possui uma filha recém-nascida que depende dos seus cuidados. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 11311951).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11367730).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11557506).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Conforme consta do auto de prisão em flagrante, os Policiais Rodoviários Federais abordaram um veículo no qual estavam o paciente e Pablo Igor Ribeiro Campos, sendo encontrado interior do carro uma sacola com meio tablete de substância similar a crack, pesando aproximadamente 230 gramas.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 09/12/2024 imputando aos réus a prática dos crimes dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, a magistrada consignou que
“a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Ao rever a prisão, ressaltou que
“a prisão preventiva deve ser mantida, que se faz estritamente necessária para a garantia da ordem pública, diante da possibilidade concreta de reiteração da prática delitiva, o que se depreende, das circunstâncias do caso concreto, notadamente pela periculosidade concreta dos acusados e modus operandi utilizado na prática delituosa, ensejando a apreensão de aproximadamente 230 (duzentos e trinta) gramas de crack’.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar a quantidade e natureza da droga apreendida, além das circunstâncias da apreensão já que o paciente estava supostamente transportando o entorpecente de Serra para Linhares na companhia do corréu.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Ressalto, outrossim, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.